Tribunal: TJMT
Processo: 1005323-84.2019.8.11.0045
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005323-84.2019.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TEREZINHA DE FATIMA BATISTEL - CPF: 429.248.201-20 (APELANTE), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELADO), CLADAL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME - CNPJ: 22.255.590/0001-36 (APELADO), FELIPE SIMIM COLLARES - CPF: 069.593.636-08 (ADVOGADO), AMANDA JULIELE GOMES DA SILVA - CPF: 103.630.616-06 (ADVOGADO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), CLADAL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME - CNPJ: 22.255.590/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO .

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - RETORNO DO STJ APÓS INTERPOSIÇÃO DE RESP – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – TEMA 1061 DO STJ – IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE ASSINATURA EM CONTRATO BANCÁRIO – ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Na forma do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida.

Constatada omissão no que se refere à análise do Tema 1061 do STJ, que dispõe sobre o ônus da prova em casos de impugnação de assinatura em contratos bancários, merece provimento os embargos declaratórios para o fim de adequar a prestação jurisdicional, pronunciando-se acerca do tema omisso.

Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II). STJ. 2a Seção. REsp 1.846.649-MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 24/11/2021 (Recurso Repetitivo - Tema 1061) (Info 720).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
TEREZINHA DE FATIMA BATISTEL
contra o acórdão de ID no 175186672 proferida por esta Câmara que desproveu o Recurso de Apelação Cível no 1005323-84.2019.8.11.0045 apresentado em face decisão proferida nos autos da Ação Anulatória de Cobrança de Seguro de Vida, distribuída por
TEREZINHA DE FATIMA BATISTEL
que julgou extinto o processo e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária concedida, e no mesmo percentual, por litigância de má-fé, cuja multa não está inclusa na suspensão da gratuidade deferida.

m suas razões de ID no 176253153, a embargante sustenta que a decisão apresenta vício de omissão em razão de não ter sido apreciada a aplicabilidade do tema 1061 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que estabelece que, em casos de impugnação de assinatura em contratos bancários, cabe à instituição financeira comprovar a veracidade da assinatura, preferencialmente por meio de perícia grafotécnica.

Destaca que há divergências claras entre a assinatura no contrato e suas assinaturas mais recentes, o que indica possível falsificação.

Argumenta que a diferença pode ser explicada pela evolução natural da assinatura ao longo do tempo.

Ao final, requer o provimento do presente embargos para que seja determinada a realização de perícia grafotécnica para validar a assinatura e a redução ou eliminação da multa por litigância de má-fé.

Em 08 de setembro de 2023, os embargos foram rejeitados por unanimidade, conforme Id. 161627663.

A embargante interpôs Recurso Especial, Id. 18396891.

Contrarrazões de Recurso Especial sob Id. 187305681.

Em 22 de agosto de 2024, sobreveio a juntada de julgamento pelo E. STJ o qual determina
o retorno dos autos à Corte de origem para que se pronuncie sobre os pontos omissos apontados nos embargos de declaração.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais que os embargantes pretendem efeitos infringentes em seu recurso com o aclaramento de questão que reputa estar omissa, qual seja, a falta de análise do Tema 1061 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que estabelece que, em casos de impugnação de assinatura em contratos bancários, cabe à instituição financeira comprovar a veracidade da assinatura, preferencialmente por meio de perícia grafotécnica.

Compulsando os autos, em análise da decisão embargada e das razões apresentadas, durante o transcurso da lide, verifico que realmente não houve a análise da tese suscitada, motivo pelo qual, passo a enfrentar a tese desde já.

Pois bem.

Como se sabe, o art. 429, I, do Código de Processo Civil aduz que
o ônus da prova cabe à parte que produziu o documento.

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Sabe-se também, que

produzido o documento por uma parte, portanto, e negada a assinatura pela outra, incumbirá à primeira o ônus de provar a veracidade da firma, o que será feito na própria instrução da causa, sem a necessidade de incidente especial.
(THEODORO JÚNIOR, Humberto.
Curso de Direito Processual Civil – Vol. I: teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento, procedimento comum
. 60a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 1.005-1.006).

Contestada a assinatura do documento particular, cessa-lhe a fé, independentemente da arguição de falsidade, cabendo o ônus da prova, nesse caso, à parte que produziu o documento (art. 429, II). Donizetti, Elpídio. Curso de Direito Processual Civil - Vol. Único. Disponível em: Grupo GEN, (27a edição). Grupo GEN, 2024. p. 563.

Nesse sentido, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.846.649-MA, de relatório do Min. Marco Aurélio Bellizze, fixou o tema 1061, na sistemática de julgamento dos recursos repetitivos, com o seguinte ementário:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II)."
2. Julgamento do caso concreto.2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF.2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial.3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.(REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.) - grifo nosso.

Compulsando os autos, verifica-se que a embargante argumenta que não contratou o seguro e que a assinatura presente no contrato objurgado não é dela, veja:

“[...] no caso em apreço, não considerou o v. acórdão que ao contrário da conclusão do r. Juízo a quo há manifesta divergência entre a sua assinatura com a disposta no contrato.

Embora seja simples a rubrica da recorrente facilitando falsificações da detida análise dos documentos constantes nos autos não é possível se chegar a conclusão do r. Juízo a quo sendo claras as divergências nas assinatura. [...]

Lado outro, como apontado em sede de impugnação apesar de possuírem alguma semelhança a constante no RG, o que se dá até mesmo pela simplicidade da rubrica facilitando a falsificação, é visível que são claramente diferentes as grafias.

Lado outro enquanto a assinatura constante no RG data de 19/03/1985, ou seja, há cerca de 35 anos atrás a atual assinatura é bem diferente conforme se observa da procuração e declaração de pobreza anexa a inicial, já que como é de conhecimento a grafia muda com o tempo.

Certamente uma fraude procuraria reproduzir a assinatura do documento de identidade desconsiderando a mudança da rubrica da recorrente no tempo. Tais relevantes argumentos embora sejam capazes de infirmar a conclusão do julgador não foram enfrentados. [...]’’

Assim, pelas evidências acima relatadas, resta claro que em se tratando de alegação de falsificação de assinatura, cabe à instituição financeira comprovar a veracidade da assinatura, preferencialmente por meio de perícia grafotécnica.

Razão pela qual, em consonância ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, declaro nula a sentença proferida pelo Juízo
a quo
sob Id. 168951167, determinando o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para que seja determinada a realização de perícia grafotécnica.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO dos embargos e
ACOLHO-OS
para sanar a omissão apresentada e dar provimento ao recurso de apelação, determinando o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para que seja determinada a realização de perícia grafotécnica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025